Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729268-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO AGRAVADO: WALTER DE CASTRO COUTINHO DECISÃO OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 130655771, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 131834397, autos originários), no cumprimento de sentença movido por WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 128337162) por meio da qual a parte devedora aduz, como única tese de defesa, o excesso de execução. Entende que a cota do credor na cobrança deveria ser menor porque tem outros advogados que atuaram em conjunto. Discorda da forma do cálculo da majoração dos honorários de sucumbência de 10 para 15%. Por fim, questiona a incidência dos juros de mora. O credor se manifestou ao ID 129329796, apontando a falta do demonstrativo do cálculo, como razão para a rejeição da impugnação. Com total razão o credor. No que tange ao excesso de execução, o art. 525, §§4o e 5o , do CPC, o impugnante tem o dever de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, declarando de imediato o valor que entende como correto. Caso não apresente os cálculos, a impugnação será liminarmente rejeitada. Vê-se que a impugnação não está acompanhada da planilha de cálculo e o devedor não indica o valor que entende como correto. Não se trata de cálculos complexos cujo cômputo não está ao alcance do devedor, não se trata disso. O devedor tinha condições de fazer o cálculo, mas não o fez, ao arrepio da lei processual. Como o único fundamento da impugnação é o excesso de execução, a medida que se impõe é a rejeição da impugnação. Ante o exporto, REJEITO a impugnação de ID 128337162. De acordo com a Súmula 519/STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”, assim, deixo de fixar honorários de sucumbência. Intime-se o devedor para comprovar o pagamento do valor atualizado da obrigação no prazo de 05 dias. Transcorrido o prazo “in albis”, intime-se o credor para juntar planilha atualizada de débito no prazo de 05 dias. Vindo a planilha, e por força do requerimento expresso de id 124169609, proceda-se à consulta via SISBAJUD, observando o valor atualizado do débito indicado pelo credor.” “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte devedora contra a decisão ao ID 130655771. A parte embargante repete os argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença acerca do excesso de execução. Relatei. Decido. De acordo com art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra sentença. Contudo, sem razão a parte embargante, pelo simples fato de que o embargante/devedor não logra êxito em apontar a omissão, a contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada. A bem da verdade, o embargante pretende modificar o mérito da decisão ajustando-o ao seu particular entendimento, o que não é cabível pela via dos aclaratórios, mas por meio do recurso próprio. Portanto, considerando que a decisão não padece de erro material, contradição, omissão ou obscuridade, a medida que se impõe é o não provimento dos embargos de declaração. Dispositivo Em face ao exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas nego-lhes provimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC. Cumpram-se as determinações contidas na decisão ao ID 130655771.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o Escritório-agravado propôs o cumprimento de sentença em 10/05/2022, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 67.644,86 (id. 124169609). Intimado para o pagamento, art. 523 do CPC, o agravante-executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 128337162), na qual alegou excesso de execução quanto ao percentual aplicado para os honorários advocatícios; necessidade de divisão da verba honorária entre os Advogados que atuaram no processo de conhecimento e aplicação dos juros moratórios apenas a partir da sua intimação para o pagamento. Ao final da impugnação, requereu: “[...] seja julgada procedente a impugnação, a fim de que seja considerado como devido ao exequente, o valor que for fixado por esse juízo em divisão igualitária, após a devida intimação dos demais advogado credores. 11. Ainda, certa do reconhecimento da existência de excesso nos cálculos apresentados pelo Exequente, requer seja conferido ao patrono do Executado, a fixação de honorários sucumbenciais no mesmo percentual (15%), sobre o valor do excesso identificado que supera mais de 1/3 do que lhe pertence, e que deverá ser apurado pelo Contador Judicial.” Intimado, o Escritório-credor pugnou pela rejeição da impugnação (id. 129329796) e, em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada (id. 130655771). Da r. decisão, o agravante-executado apresentou embargos de declaração (id. 131727747), nos quais indicou que o valor devido seria de 28.994,10 e o excesso de R$ 38.650,76, e anexou memória de cálculo (id. 131727750). O MM. Juiz proferiu a r. decisão na qual rejeitou os embargos de declaração (id. 131834397). Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alega excesso de cobrança, o art. 525 do CPC dispõe: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 . § 3o Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229. § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. § 7o A concessão de efeito suspensivo a que se refere o § 6o não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens § 8o Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. § 9o A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. § 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. [...]” Na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante-executado não observou a norma acima destacada, uma vez que não indicou de imediato o valor que entendia correto nem apresentou demonstrativo do cálculo, o que motivou a rejeição liminar pelo MM. Juiz, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. Somente com os embargos de declaração, depois de escoado há muito o prazo legal para a impugnação, a qual já havia sido rejeitada pelo MM Juiz, o agravante-executado indicou o valor correto e apresentou a memória de cálculo. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À Secretaria, para corrigir a autuação do Pje, para que conste como agravado: WALTER COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora